Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça para o executado e manteve a concessão do benefício para ele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a revogação da gratuidade da justiça é possível quando o impugnante consegue demonstrar que os requisitos legais para a concessão do benefício estão ausentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos constantes nos autos.
5. Os extratos bancários apresentados pelo executado demonstram movimentações financeiras expressivas e saldo relevante, incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.
6. O executado declarou possuir imóvel próprio de valor elevado e não apresentou documentos comprobatórios de despesas mensais ou da renda familiar, o que fragiliza a presunção de veracidade da declaração.
7. A ausência de elementos que justifiquem a concessão do benefício impõe a revogação da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Cabe à parte contrária demonstrar a ausência dos pressupostos legais que justificaram a concessão da gratuidade da justiça, ocasião em que deverá realizar a contraprova e trazer a certeza necessária sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção do benefício.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 1.060/1950, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ.